Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737590-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA CRISTINA MOLLER ESCALANTE, NOELY MOLLER ESCALANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CDA. EXTINÇÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOSHONORÁRIOSPELA METADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida da executada, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. “In casu”, após a oposição de exceção de pré-executividade, o ente distrital compareceu aos autos para pleitear a desistência da execução movida contra as executadas, ante o cancelamento da CDA respectiva, contudo, sem reconhecer o direito da contraparte, a arrefecer, por conseguinte, a incidência do art. 90, §4o, do CPC. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto reconheceu o direito das embargadas ao cancelar a CDA e pedir a desistência parcial da execução que deflagrou, devendo, portanto, haver a redução pela metade dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “In casu”, consoante deixei antever, apenas após as agravadas terem sido citadas e deduzirem o desacerto da pretensão vertida na espécie, por adimplemento prévio de CDA que embasou o pedido contra elas formulado na exordial, o DISTRITO FEDERAL/ agravante compareceu aos autos informando o cancelamento administrativo da CDA. Inarredável, por conseguinte, que o ente distrital deu causa à deflagração da demanda em face das agravadas, devendo, por conseguinte, arcar integralmente com o ônus sucumbencial que dali deriva. ... Na hipótese, não houve o efetivo reconhecimento do direito das agravadas (§4o do art. 90), mas pedido de desistência da ação pelo DISTRITO FEDERAL por cancelamento de CDA (ID 122245090 – autos de origem). O pedido de desistência da demanda proposta não pode ser amalgamada com a hipótese estampada no dispositivo em comento (reconhecimento do pedido/direito da parte adversa), já que, naquela oportunidade, há apenas renúncia do direito material, e não aderência ao exposto pela contraparte ( ID 66303837). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023